Tribunal: TJES
Processo: 5002254-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002254-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi, anulando a sentença proferida em embargos à execução e determinando o retorno dos autos à origem para saneamento do processo e oportunização da produção probatória. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de nulidade pela ausência de despacho saneador, à aplicação dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e do livre convencimento motivado, bem como à desnecessidade de instrução probatória em execução fundada em título executivo extrajudicial. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer nulidade decorrente da ausência de saneamento e da supressão da fase instrutória; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito era cabível diante das alegações de excesso de execução e abusividade de encargos em Cédula de Crédito Industrial; e (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4. O prejuízo processual resta configurado porque o juízo de origem julgou antecipadamente os embargos à execução sem apreciar adequadamente o reiterado pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelos executados.

5. A complexidade técnica do demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira impede a aferição segura da evolução da dívida e da regularidade dos encargos sem o auxílio de perícia contábil especializada.

6. A dispensa da fase instrutória e da produção de prova técnica compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo os executados de demonstrar o alegado excesso de execução.

7. Os poderes instrutórios do magistrado e o princípio do aproveitamento dos atos processuais não autorizam a supressão de prova essencial quando presente efetivo prejuízo à defesa das partes.

8. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais possui natureza relativa e admite impugnação por meio de embargos à execução.

9. A existência de controvérsia acerca da abusividade de encargos contratuais e do excesso de execução afasta a caracterização da matéria como exclusivamente de direito.

10. O julgamento antecipado do mérito exige conjunto probatório suficiente para formação de convencimento seguro, requisito não atendido quando a apuração dos valores depende de conhecimento técnico especializado.

11. O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados quando a controvérsia é solucionada de forma integral e adequadamente fundamentada.

12. A incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC torna desnecessária manifestação expressa sobre cada norma indicada apenas para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado dos embargos à execução configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre excesso de execução e encargos contratuais exige produção de prova pericial contábil.

2. O princípio do aproveitamento dos atos processuais não afasta a nulidade processual quando a supressão da fase instrutória causa prejuízo efetivo à defesa das partes.

3. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial é relativa e admite ampla discussão nos embargos à execução.

4. O magistrado não precisa enfrentar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados quando a decisão contém fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação específica sobre dispositivos suscitados exclusivamente para fins recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
João Batista Dalvi
e
Espólio de Eli de Souza Dalvi
.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida nos
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo banco ora embargante, com isso determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, de modo a oportunizar às partes a produção das provas, além das demais providências a que alude o art. 357 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
a ausência de despacho saneador específico não acarreta nulidade processual, caso o processo tenha seguido curso regular sem prejuízos aos litigantes;
(ii)
aplica-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais (CPC, art. 282, § 1º) e o livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371) a fim de relativizar a obrigatoriedade do ato; e
(iii)
por se tratar de execução fundada em título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Industrial) revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, a sentença acertadamente considerou a matéria unicamente de direito e o processo maduro para julgamento, tornando prescindível a fase instrutória e o saneamento.

Diante disso, requer expresso enfrentamento de tais pontos, à luz dos artigos 354, 355, 356, 357, 370 e 371 do Código de Processo Civil, com vistas a viabilizar o prequestionamento explícito dos referidos dispositivos legais e dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Outrossim, requer a atribuição de efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e, via reflexa, reformar o acórdão para afastar a declaração de nulidade, mantendo-se hígida a sentença.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A pretexto da existência de omissão a ser sanada, insurge-se inicialmente o embargante sob o argumento de que a ausência de despacho saneador não acarreta nulidade processual, por ter o processo seguido curso regular sem prejuízos aos litigantes.

A meu ver, equivoca-se o embargante ao afirmar inexistência de prejuízo, na medida em que o prejuízo processual restou configurado quando o juiz sentenciante,
não observando expresso
e reiterado de produção de prova pericial contábil
, julgou o feito antecipadamente e rejeitou os embargos à execução, razão pela qual concluiu este Órgão Julgador que o cerceamento de defesa decorreu da supressão da fase instrutória em cenário fático que demandava cognição exauriente.

Além disso, foi consignado no voto condutor que o demonstrativo de débito colacionado pela instituição financeira ostenta complexidade técnica e contornos de difícil compreensão, o que inviabiliza a verificação linear da evolução da dívida e a regularidade dos encargos sem auxílio de perito contador. Nesse cenário, afastar a fase de saneamento e, via reflexa, impedir dilação probatória técnica, gerou gravame manifesto aos executados, por terem sido impedidos de demonstrar o alegado excesso de execução.

Argumenta ainda o embargante aplicar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais e o livre convencimento motivado a fim de relativizar a obrigatoriedade do saneamento.

Não obstante a argumentação, sabe-se que os

poderes de direção e instrução processual conferidos ao magistrado não ostentam caráter absoluto, tampouco autorizam dispensa imotivada de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. O invocado princípio do aproveitamento dos atos processuais pressupõe ausência de gravame à defesa das partes e, na espécie, a complexidade dos encargos aplicados na Cédula de Crédito Industrial – tais como capitalização mensal de juros no período de normalidade e inadimplência – extrapola o conhecimento técnico ordinário do julgador.

De igual forma, estou a rechaçar a tese recursal de que, por se tratar de execução fundada em título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Industrial) revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, a sentença considerou a matéria unicamente de direito e o feito maduro para julgamento, tornando prescindível a fase instrutória e o saneamento.

Isso porque a presunção legal de liquidez e certeza inerente aos títulos executivos extrajudiciais possui natureza relativa, admitindo amplo questionamento via embargos do devedor. Em minha ótica, a existência de pedido de revisão contratual, com base em suposta abusividade de encargos e excesso de execução,
retira
do processo o caráter
exclusivamente de direito
.

Por conseguinte, o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, inciso I) pressupõe acervo probatório suficiente para formação de convencimento seguro, o que considero não se verificar no caso em análise.

Como já dito, a verificação da exatidão dos lançamentos realizados pela instituição credora exige conhecimento científico especializado, daí porque entender que o processo encontrava-se maduro para julgamento com base apenas em planilha unilateral da exequente configura erro de procedimento.

Em suma: o acórdão enfrentou de forma clara e exauriente necessidade da perícia contábil, restando evidenciada pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada por mero inconformismo, o que se revela incompatível com estreita via dos aclaratórios.

Por derradeiro, quanto ao pleito de expresso enfrentamento das teses à luz dos arts. 354, 355, 356, 357, 370 e 371 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com escopo de viabilizar prequestionamento explícito, impende destacar que órgão julgador prescinde de mencionar ou rebater exaustivamente cada dispositivo legal ou constitucional suscitado quando a controvérsia resulta dirimida de forma integral e suficientemente fundamentada.

No caso dos autos, o reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente de indevido julgamento antecipado materializa escorreita aplicação das normas de regência processual atinentes à instrução e à causa madura e prestigia garantias do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e obrigatoriedade de motivação judicial, atraindo, outrossim, incidência do prequestionamento ficto consagrado no art. 1.025 do diploma processual civil, tornando despicienda manifestação acerca dos preceitos invocados para simples fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.